Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0709489-28.2022.8.07.0018 movido em face de AILTON AGUIAR BARBOSA (agravado/executado), o qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 138203459 dos autos de origem): “(...) No que toca ao pleito de consulta ao Sistema SNIPER, cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDFT. Sob esse enfoque, anoto que já foi realizada a busca pelo Sistema SISBAJUD, porém sem sucesso. Subsiste, portanto, interesse na busca patrimonial por aqueloutros sistemas, os quais ainda não foram integrados ao novo Sistema SNIPER, a despeito de sua atual disponibilização. Portanto, à míngua de utilidade ou efetividade, o indeferimento do pedido de pesquisa de patrimônio via SNIPER é medida que se impõe. Contudo, promovo pesquisas nos sistemas RENAJUD e e-RIDFT, cujos comprovantes sucedem esta Decisão. (...).” Em suas razões recursais (ID 41868990), o agravante alega, em suma, que a utilização do sistema SNIPER para encontrar bens do devedor é legítima e possui respaldo legal (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). Colaciona jurisprudências para fundamentar sua pretensão recursal. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a utilização do sistema SNIPER e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo (ID 41868973). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a probabilidade do direito exigida por lei para a concessão da tutela antecipada recursal. Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a possibilidade de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), aponta que o sistema em questão é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Contudo, a despeito de o Conselho Nacional de Justiça ter disponibilizado a citada ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não regulamentou seu uso, o que inviabiliza, por ora, a realização da consulta pleiteada. Ademais, diante do alcance do sistema, entendo que a utilização da ferramenta não deve ocorrer de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida. Até porque, o SNIPER não realiza mera consulta de bens, mas destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora